Tribunal: STF
Processo: HC 231977
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 803.758/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR RECONHECIDA ANTERIORMENTE POR ESTA CORTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Constatado que a alegação de excesso de prazo não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, fica o Superior Tribunal de origem impedido de analisar o tema, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    3. No caso, a legalidade da prisão preventiva do agravante já foi reconhecida anteriormente por esta Casa (AgRg no RHC n. 169.461/BA). De toda sorte, tal como concluído na oportunidade anterior, a segregação antecipada encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi dos delitos, ‘tendo em vista que [ele] supostamente perpetrou dois crimes contra a vida, sendo um em desfavor da sua companheira e outro contra seu próprio filho’, cabendo destacar ‘que a vítima, grávida de 9 (nove) meses, teria sido alvejada com um tiro nas costas, o que ocasionou sua morte e a do seu feto’. Não bastasse, enfatizou o decreto prisional que se extrai ‘do laudo cadavérico que a vítima foi recebida em óbito, com ferimentos na região axilar e mama, com sinais, portanto, de agressão. Não é ocioso ressaltar que o crime de homicídio a que responde o acusado é duplamente qualificado, em razão de o delito ter sido supostamente perpetrado por condição de gênero, bem como em razão de excessivos ciúmes por parte do réu’. Logo, independente da alegação de que a sua soltura não trará riscos para a instrução processual, sob a afirmativa de que a produção probatória encerrou-se, subsiste a necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, pp. 1-2).



    A defesa sustenta: 



    “[...] a desnecessidade da medida extrema, uma vez que as medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar o suposto periculum libertatis. Não há qualquer indicação de que o agravante pretenda se evadir; muito pelo contrário, compareceu espontaneamente perante a autoridade policial e vem adotando postura colaborativa ao longo de toda a instrução, tendo inclusive participado de reprodução simulada dos fatos. Além disso, a segregação não é necessária para evitar a prática de novas infrações penais, já que o que se imputa ao paciente é uma situação muito específica, de contornos ilícitos ainda pendentes de corroboração e não há qualquer histórico de outros crimes.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Alega, mais, o excesso de prazo da custódia preventiva, tendo em vista que em “11 de fevereiro de 2022, o paciente teve sua prisão temporária decretada, prorrogada em 10 de março seguinte, transformando-se em preventiva no dia 8 de abril subsequente. O Juízo arguiu a necessidade de resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução processual – isto há quase 17 meses”. (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Registra, outrossim, que “inexiste fundamentação quanto ao periculum libertatis, visto que a justificação se dá exclusivamente nos termos da gravidade abstrata do crime imputado, o que não é legítimo nos termos da jurisprudência desta Corte”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Requer, ao final:



    “1. Liminarmente, a suspensão da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas até a decisão definitiva deste habeas corpus.



    2. No mérito, a revogação da prisão preventiva, diante da manifesta ilegalidade e da ausência de fundamentação;



    3. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “No mais, reafirmo que a legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada por este relator, nos autos do RHC n. 169.461/BA, decisão essa mantida pela Sexta Turma desta Corte, em 4/10/2022, no julgamento do agravo regimental. Eis a ementa do aludido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA COMPANHEIRA GRÁVIDA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ANÁLISE DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE EMBARAÇAR O CURSO DA INVESTIGAÇÃO E PRECIPITAÇÃO NO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. TESE DE QUE A VÍTIMA NÃO SOFREU AGRESSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. Na hipótese, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, em que o recorrente perpetrou dois crimes contra a vida, um em desfavor da sua companheira e o outro contra seu próprio filho, pois a vítima, que recebeu um tiro nas costas, estava grávida de 9 meses.



    3. Para desconstituir as teses de que o acusado não tinha a intenção de embaraçar o curso da investigação e de que houve precipitação no oferecimento da peça acusatória seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência essa que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.



    4. ‘A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto’ (HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).



    5. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.



    6. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo agravante. 



    8. A tese de que não houve agressão à vítima, sendo as lesões decorrentes do disparo da arma de fogo, não foi debatida pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte não pode dela conhecer sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    De todo modo, tal como concluído na oportunidade anterior, a segregação antecipada encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, ‘tendo em vista que [ele] supostamente perpetrou dois crimes contra a vida, sendo um em desfavor da sua companheira e outro contra seu próprio filho’ (e-STJ fl. 32), cabendo destacar ‘que a vítima, grávida de 9 (nove) meses, teria sido alvejada com um tiro nas costas, o que ocasionou sua morte e a do seu feto’ (e-STJ fl. 32).



    Não bastasse, enfatizou o decreto prisional que se extrai ‘do laudo cadavérico que a vítima foi recebida em óbito, com ferimentos na região axilar e mama, com sinais, portanto, de agressão. Não é ocioso ressaltar que o crime de homicídio a que responde o acusado é duplamente qualificado, em razão de o delito ter sido supostamente perpetrado por condição de gênero, bem como em razão de excessivos ciúmes por parte do réu’ (e-STJ fl. 33).



    Logo, independente da alegação de que a soltura do agravante não trará riscos para a instrução processual, sob a afirmativa de que a produção probatória encerrou-se, subsiste a necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública.



    [...]



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.” (doc. eletrônico 8, pp. 6-8; grifei).



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, essa questão não foi examinada no acórdão ora impugnado, de modo que a sua análise diretamente por esta Suprema Corte caracterizaria supressão de instância, com extravazamento das regras de competência descritas no art. 102 da Constituição Federal. 



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator